Tribunal: TJMT
Processo: 1031862-52.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031862-52.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Perdas e Danos, Seguro]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 03.730.204/0001-76 (AGRAVANTE), ALOIZIO GOMES LIMA - CPF: 460.759.761-91 (AGRAVADO), FABIANO XAVIER DA SILVA - CPF: 214.150.718-96 (ADVOGADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. INDEFERIMENTO DE PEDIDO LIMINAR. MANUTENÇÃO DO VALOR HOMOLOGADO PARA A REALIZAÇÃO DA PERÍDICA. COMPLEXIDADE RECONHECIDA PELO JUÍZO “A QUO”. AUSÊNCIA DE “FUMUS BONI IURIS”. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu o pedido liminar nos autos de Agravo Interno, o qual buscava a revisão/minoração do valor homologado para a perícia judicial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a reforma da decisão que indeferiu o pleito liminar formulado em agravo de instrumento, por ausência de verossimilhança das alegações (fumus boni iuris), e manteve o valor fixado pelo Juízo singular.

III. Razões de decidir

3. A fixação do valor dos honorários periciais insere-se no âmbito da discricionariedade técnica do juízo, especialmente quando fundamentada na complexidade da matéria submetida à análise pericial.

4. A ausência de elementos que evidenciem manifesta ilegalidade ou abuso de poder justifica a manutenção do valor fixado. Ademais, a decisão recorrida merece prevalecer, diante da ausência de demonstração suficiente do “fumus boni iuris”.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
"1. É legítima a manutenção do valor arbitrado para a perícia quando justificada pela complexidade técnica do caso. 2. A ausência de fumus boni iuris autoriza o indeferimento de pedido liminar formulado no agravo de instrumento."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pela
CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S/A,
em face de indeferimento liminar nos autos de Agravo de Instrumento n.
1031862-52.2024.8.11.0000,
cujo objeto é a decisão proferida pelo Juízo de Direito da Primeira Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que nos autos de Ação de Cobrança de Pagamento de Seguro c/c Danos Morais n. 0013929-81.2018.8.11.0004 - 291587, proposta por
ALOÍZIO GOMES LIMA
(Agravado),
homologou os honorários periciais em R$ 8.000,00 (oito mil reais)
.

Em síntese, a recorrente alega que é necessária a revisão do posicionamento, sendo evidente que o levantamento do valor depositado para a realização dos trabalhos periciais poderá causar lesão à Agravante.

Diz que “(...) caso haja provimento ao recurso, determinando-se a minoração dos honorários, o trabalho pericial já poderá ter sido realizado, tendo o perito imaginado que receberá o valor proposto inicialmente por ele, e até mesmo levantar a quantia excessiva. Dessa forma, evidente, que nesse caso, a lesão patrimonial sofrida pela agravante será de difícil ou quiçá impossível reparação, se porventura não for concedido o imediato efeito suspensivo ao presente agravo – visto que o valor depositado poderá em breve ser levantado pelo perito, sem a garantia de que o profissional terá recursos para restituí-lo ao final da demanda -, a fim de suspender, até julgamento final do recurso, a decisão guerreada”.

Prequestiona a matéria ventilada “(...) mais precisamente os artigos 300, 995, parágrafo único e 1.019, I, do CPC”.

Requer o provimento do agravo, a fim de reformar a r. decisão monocrática recorrida para atribuir o efeito suspensivo ao agravo de instrumento até ulterior julgamento do recurso.

Em contrarrazões, pugna-se pelo desprovimento do agravo interno.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O foco deste Agravo Interno é a decisão interlocutória exarada em grau recursal, ocasião em que se negou o pleito liminar de efeito suspensivo, nos autos de Agravo de Instrumento em epígrafe.

Pois bem.

Apesar das alegações da recorrente, não há qualquer condição de que o agravo interno seja provido.

É que no corpo da decisão que indeferiu o pleito liminar de efeito suspensivo ficou clara a disposição de inexistência de elementos que evidenciem a necessidade da concessão liminar.

Vejamos a fundamentação adotada para o indeferimento do pedido:

“(...) Pelos documentos acostados aos autos, não se evidencia, prima facie, o preenchimento dos requisitos que justifiquem o deferimento liminar.

Malgrado a alegação de desproporcionalidade, cumpre assinalar que o Magistrado singular fez constar em sua decisão a complexidade que respalda a homologação do valor da perícia, eis que necessária a análise dos serviços prestados, dos quesitos, da extensão da perícia clínica com exame físico e mental, além dos documentos e diligências, culminando com a elaboração do laudo.

A esse respeito, colaciono parte da decisão impugnada: “(...) o expert realizou o cálculo com base na complexidade dos serviços prestados e pelos quesitos formulados pelas partes, bem como para analisar a extensão da perícia clínica com exame físico e mental, a análise da prova documental, diligências externas com entrevista das partes e elaboração do laudo. 11. Portanto, percebe-se a complexidade da demanda pericial fazendo jus assim ao valor apresentado pelo perito. 12. Evidentemente que eventuais alterações para mais ou para menos na quantidade de horas pode ser objeto de constante fiscalização da parte interessada. Nesse momento, porém, não cabe ao juízo substituir os conhecimentos técnicos do perito nomeado para concluir que o total das horas por ele indicado não é compatível com os trabalhos a serem realizados”.

Frise-se que não foram preenchidos os requisitos para o deferimento da medida, notadamente o “fummus boni iuris”, pois o valor dos honorários periciais contemplou a complexidade dos trabalhos, quesitos, perícia extensa clínica, além de documentos e diligências, a fim de que possa ser confeccionado o respectivo laudo.

A propósito, mutatis mutandis:

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DE INDEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR DE BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS DA EMPRESA AGRAVADA VIA SISTEMA SISBAJUD, NOS AUTOS DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA COM PEDIDO LIMINAR DE ARRESTO – INDEFERIDO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 995, PARÁGRAFO ÚNICO E 300, CAPUT, AMBOS DO CPC – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS RELEVANTES PARA A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a decisão agravada de indeferimento do pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto em face da rejeição do pedido liminar de bloqueio de ativos financeiros da empresa agravada via Sistema SISBAJUD, nos autos do incidente de desconsideração da personalidade jurídica com pedido liminar de arresto, se a agravante não demonstra a impropriedade da decisão, sequer apresenta elementos relevantes que convençam da probabilidade do direito. (N.U 1001966-32.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 21/10/2022)”.

Assim, MANTENHO a decisão liminar combatida.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno.

Considera-se prequestionada toda a matéria ventilada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025